Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-44.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-44.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (EMBARGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (EMBARGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (EMBARGANTE), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (EMBARGANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (EMBARGANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
-
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS –
DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE NOVO GRAU RECURSAL -

RECURSO NÃO PROVIDO.

São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.981)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargada à decisão monocrática que negou provimento a Apelação por ela

apresentada e majorou os honorários advocatícios devidos aos advogados dos ora embargantes de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da aplicação do pedido de majoração dos honorários recursais em caso de não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito da majoração dos honorários recursais.

Não há falar em omissão s
obre aplicação do §11 do art. 85 do CPC, pois a majoração dos honorários é devida apenas quando julga-se o primeiro Recurso que inaugura o grau Recursal, e por isso é indevido no Agravo Interno e Embargos de Declaração, pois apenas prorrogam a discussão já resolvida, neste caso na Apelação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

1. Ação de arbitramento de aluguéis.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe, no corpo do decisum, que justifique o oferecimento desse recurso.

3. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes.

4. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

5. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Precedentes.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.981/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

E, como na
Apelação interposta pela ora embargada já foram majorados os honorários devidos aos embargantes, não há falar em nova aplicação do art. 85, §11 do CPC/2015 no mesmo grau Recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022